Tribunal: TJMT
Processo: 1014901-06.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014901-06.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA JOSE PEREIRA CRUZ - CPF: 468.964.901-44 (RECORRENTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), EDSON PEREIRA CRUZ - CPF: 931.997.591-49 (RECORRENTE), DANIELLE APARECIDA DE FIGUEIREDO - CPF: 009.743.631-38 (RECORRENTE), E. F. C. - CPF: 714.353.621-01 (RECORRENTE), I. F. C. - CPF: 714.353.781-05 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CANCELAMENTO DE PACOTE TURISTICO POR CANCELAMENTO DOS VOOS PELA EMPRESA AÉREA – CONTRATAÇÃO DE NOVO PACOTE COM A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DO PACOTE TURISTICO CANCELADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA REFERENTE À DIFERENÇA DO NOVO CONTRATO – INSCRIÇÃO DEVIDA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária acerca do vício de vontade na contratação do pacote de viagens com a utilização do crédito decorrente do primeiro contrato cancelado, não pode ser reconhecido o prejuízo moral e material indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020